Tribunal: CARF
Processo: 13706.007786/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.007786/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.414 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
ONDINA MARIA BALZANO GUIMARÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados e restrita aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de afastar a glosa de despesas com plano de
saúde no valor de R$ 2.904,86.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em epígrafe,
lavrada na data de 25/08/2008, com ciência em 02/09/2008, decorrente do procedimento
de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do exercício 2007, em que foi
efetuada glosa de despesas médicas no valor de R$ 21.023,26, pelos seguintes motivos:
- Ana Maria F. Cravo: não foi aceito o valor de R$ 9.600,00 pelo fato do recibo ser
genérico, sem indicação do número de sessões efetuadas, dos meses em que foram feitas
as sessões, do valor de cada uma e para quem foram prestados os serviços profissionais,
além de não informar o endereço do beneficiário do pagamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.007786/2008-56
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.414 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007786/2008-56

- Unimed – não foi aceito o valor de R$ 8.866,36 por falta de comprovação.
- SPA Santa Cruz Rio Preto Ltda – R$ 1.657,00 e SPA Fazenda Santa Cruz – R$ 900,00
- não há previsão legal para tais deduções.
Em decorrência deste lançamento, apurou-se um saldo de imposto a restituir ajustado de
R$ 2.045,99.
Inconformada com a Notificação de Lançamento, a interessada contestou o lançamento
através do instrumento de fls. 1, documentos às fls. 6/14 , na data de 30/09/2008,
alegando, em síntese, que:
- O recibo fornecido pela Dra. Ana Maria F. Cravo, no valor de R$9.600,00 refere-se a
48 sessões de fisioterapia domiciliar para a senhora em referência, na sua residência, no
valor de R$200,00 cada uma, no período de janeiro a novembro/2006, uma vez por
semana, conforme constou da resposta ao "Termo de Intimação Fiscal" n°
2007/607105559791028. O endereço da profissional em 2006 era Av. N.S. Copacabana,
664 - conj. 205, Rio de Janeiro.
- Os recibos do SPA Sta. Cruz sempre foram aceitos como tratamento de obesidade, que
é considerada uma DOENÇA, conforme a Organização Mundial de Saúde, pois se trata
de um "Centro de Emagrecimento", e também pela orientação de uma médica no local,
conforme documentos anexos. Assim sendo, espera que sejam considerados os recibos
do referido SPA nos valores de R$1.657,00 e R$900,00 como despesas médicas.
- O valor pago à UNIMED, no total de R$8.866,36 consta do comprovante de
rendimentos pagos e valores descontados, remetido pela fonte pagadora - Tribunal
Regional do Trabalho - 4a Região para a servidora e creio que também para a Receita
Federal. Assim como a Receita Federal aceita o valor de rendimentos informado pelo
contribuinte que consta do Comprovante de Rendimentos anual, de igual forma
esperava que aceitasse a informação do valor pago à UNIMED.
Da competência para julgamento
Cumpre esclarecer que o presente processo foi encaminhado a esta DRJ/RJI para
julgamento, tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 3.220/2011 de 05/08/2011,
publicada no Diário Oficial de 08/08/2011.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
A comprovação das despesas médicas deve ser feita mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, que possua os requisitos exigidos na legislação de
regência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 08/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário
estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.414 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007786/2008-56

Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas com plano de saúde.
A glosa das despesas médicas foi mantida no julgamento recorrido pelos seguintes
fundamentos:

A impugnação apresentada é tempestiva e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dela conheço.
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado pelo
art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da comprovação
de tais dispêndios dispõe:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.(grifei)
Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –
RIR/99:
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.414 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007786/2008-56

Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...)
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente acima citada.
Primeiramente, em relação ao recibo da profissional Ana Maria Ferreira Cravo, a
despesa foi glosada pelos motivos elencados na complementação da descrição dos fatos
apresentados na notificação, à qual a contribuinte apresenta sua impugnação trazendo
uma declaração em que ela própria, contribuinte, traz a especificação dos serviços.
Entretanto, tal declaração não se reveste de eficácia jurídica para comprovação dos fatos
alegados, haja vista que a prova produzida unilateralmente não tem validade jurídica.
Nesse caso, a própria impugnante redige a declaração com as informações e não a
profissional prestadora dos serviços, quem, de fato, seria a pessoa indicada para tal.
Sendo assim, tal documento não possui o condão de alterar a glosa efetuada, pelo que
mantenho a mesma.
Já em relação à glosa com a despesa da Unimed, o comprovante trazido pela
contribuinte em sua impugnação não especifica se o valor informado foi todo pago para
custeio do plano de saúde da mesma ou de algum outro beneficiário. Inclusive o próprio
documento acostado aos autos traz a seguinte informação: “ UNIMED CNPJ
87.096.616/0001-96 – O detalhamento dos valores por dependente está disponível no
Comprovante de Rendimentos da Intranet ou pelo telefone 3255.2230 (SRH). ”
Sendo assim, em não se identificando quem são os beneficiários do plano de saúde, não
há possibilidade desta autoridade julgadora formar convicção de qual seria o valor
correto a ser deduzido a título de despesa médica com plano de saúde, salientando que a
legislação é clara quanto ao fato de que as deduções “restringe-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.”
Cumpre informar que as empresas de plano de saúde fornecem declaração contendo os
beneficiários dos planos de saúde para fins de informação ao Imposto de Renda.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.414 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007786/2008-56

Portanto, não cabe a exclusão da glosa efetuada, pelo que mantenho a mesma,
informando que a contribuinte ainda possui o prazo recursal que a possibilita trazer em
segunda instância os documentos que discriminam os beneficiários do plano.
A contribuinte entende ainda que as suas despesas com o SPA Santa Cruz seriam
dedutíveis da base de cálculo do seu imposto de renda. Entretanto, equivoca-se neste
ponto, eis que não há previsão legal para tal despesa, conforme acima exposto. A fim de
trazer maiores esclarecimentos sobre o assunto, expõe-se a orientação da Receita
Federal no Perguntas e Respostas – Exercício 2007 – Ano-Calendário 2006, a respeito
da dedutibilidade das despesas médicas:
338 — Quais são as despesas médicas dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual?
As despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os alimentandos, em razão
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a
médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias.
No caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico ou odontológico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização:
• os pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura
de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que
assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
• as despesas de instrução de deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja
atestada em laudo médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes
físicos ou mentais.
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu. Admite-se
que, na falta de documentação, a comprovação possa ser feita com a indicação do
cheque nominativo com que foi efetuado o pagamento.
As despesas médicas ou de hospitalização realizadas no exterior também são
dedutíveis, desde que devidamente comprovadas com documentação idônea. Os
pagamentos efetuados em moeda estrangeira devem ser convertidos em dólares dos
Estados Unidos da América, pelo seu valor fixado pela autoridade monetária do país
no qual as despesas foram realizadas, na data do pagamento e, em seguida, em reais
mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado para
venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês
anterior ao do pagamento.
Atenção:
Não são dedutíveis as despesas referentes a acompanhante, inclusive de quarto
particular utilizado por este.
Despesas de internação em estabelecimento geriátrico são dedutíveis a título de
hospitalização apenas se o referido estabelecimento se enquadrar nas normas relativas
a estabelecimentos hospitalares editadas pelo Ministério da Saúde e tiver a licença de
funcionamento aprovada pelas autoridades competentes (municipais, estaduais ou
federais).
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.414 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007786/2008-56

Não são admitidas deduções de despesas médicas ou de hospitalização que estejam
cobertas por apólices de seguro ou quando ressarcidas, por qualquer forma ou meio,
por entidades de qualquer espécie, nacionais ou estrangeiras.
(Lei no 9.250, de 1995, arts. 5o, § 2o, e 8o, II, “a”, e § 2o; RIR/1999, art. 80; IN SRF no
208, de 2002, art. 16, § 4o; IN SRF no 15, de 2001, art. 46)
Diante de todo o exposto, verifica-se que a impugnante não logrou comprovar fazer às
deduções em referência, pelo que, por todos os motivos elencados, mantenho a glosa
pelo seu valor total.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou declaração da operadora
do plano de saúde, deixando claro que as despesas que lhe são referentes são de R$ 2.904,86,
sendo as demais referentes a terceiros, que não foram declarados como dependentes.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, para fins de afastar a glosa de despesas com plano de saúde no valor de
R$ 2.904,86.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 56
DF CARF MF
Original